Tribunal: TJMT
Processo: 1071182-43.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071182-43.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA - CPF: 240.638.511-68 (RECORRIDO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO), ESTACIO CHAVES DE SOUZA - CPF: 048.108.025-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECUSAL REJEITADAS. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, DISPOSIÇÃO DO ART. 323, §§ 8º E 11 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA ANEEL. PEDIDO DE REVISÃO DA FATURA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afasta-se a preliminar de inovação recursal por não alegação de incompetência dos juizados especiais, sendo matéria de ordem pública, que, inclusive, deve ser observada de ofício.

2.

Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica rejeitada. Provas suficientes ao deslinde da demanda.

3.

A simples reprodução na peça recursal de elementos da inicial não caracteriza ofensa ao interesse recursal, desde que associada aos motivos para a reforma da decisão, o que é possível extrair no caso em apreço.

4.

O acúmulo de consumo sem justificativa dos impedimentos de leitura nem comprovação da notificação do consumidor está em desacordo com o disposto no artigo 323, §§ 8º e 11 da Resolução 1000/2021 da ANEEL.

5.

Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura.

6.

Danos morais configurados em decorrência da suspensão no fornecimento de energia elétrica oriunda de fatura indevida.

7.

Quantum
indenizatório fixado dentro do critério da razoabilidade.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de parcial procedência que determinou a revisão da fatura 09/2023 e condenou a parte recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, a parte postula a reforma ao fundamento de que as altas temperaturas podem ter causado aumentos expressivos e inesperados, com possibilidade de fuga de energia.

Requer seja declarada devida a fatura
sub judice
, com reconhecimento da legalidade da suspensão em razão do inadimplemento.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento, com pedido de condenação da recorrente em honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1071182-43.2023.8.11.0001

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

HUDSON ANTONIO DE SIQUEIRA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

VOTO - PRELIMINARES

- Incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia técnica/Inovação recursal

Afasto a preliminar de inovação recursal em razão da não alegação de incompetência dos juizados especiais por se tratar de matéria de ordem pública, que deve ser observada inclusive de ofício.

Demais disso, não há que se falar em incompetência dos juizados especiais por complexidade da causa em razão de necessidade de perícia, pelo que os fatos e documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da demanda.

– Ofensa ao ônus da dialeticidade

A parte recorrida invoca a violação ao princípio da dialeticidade.

Contudo, ao contrário do sustentado, as razões recursais infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que atende o juízo de admissibilidade. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJOR AÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de
que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.

4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.751.777/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022) (destaquei)

De forma semelhante, excertos desta Turma Recursal:

(...)1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. (...) (N.U 1008778-78.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023)

(...) 1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada. (N.U 1063411-48.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023).

Assim, rejeito a preliminar arguida e presentes os pressupostos, conheço o presente recurso.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Os lindes do recurso consistem em analisar de se houve escorreito procedimento da recorrente no que tange à fatura 09/2023.

Requer seja declarada devida a fatura
sub judice
, com reconhecimento da legalidade da suspensão em razão do inadimplemento.

Em que pese os fundamentos esposados, razão não assiste à parte recorrente.

No contexto, é possível observar com clareza que a fatura 09/2023 está muito acima da média de consumo, assim como a fatura 08/2023 está muito abaixo, o que torna incontroverso que o que ocorreu,
in casu,
foi acúmulo de consumo.

Todavia, é de se observar a ausência de comunicação da parte recorrente em relação à impossibilidade de leitura, nos termos do artigo 323 § 8º, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, vigente à época dos fatos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e

(...)

§ 8º A distribuidora deve informar ao consumidor e demais usuários, por escrito, a descrição do ocorrido e os procedimentos a serem adotados para a compensação do faturamento.

Observa-se dos autos que houve vícios no procedimento administrativo, pois não consta dos autos que a comunicação por parte do consumidor ou por outra pessoa, nem mesmo os motivos que levaram ao impedimento da leitura, sendo realizada a tentativa de leitura, tão-somente, pelos técnicos da companhia, sem que houvesse sequer a recusa do consumidor em facilitar o acesso, ou seja, a recorrente realizou o ato
motu proprio
, sem acompanhamento e sem informar os motivos da impossibilidade.

Em razão do descumprimento da legislação setorial, há que ser determinada a revisão da fatura, como bem observado pela juíza
a quo
.

Nessa linha, enfrentamentos desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ACÚMULO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO MEDIDOR NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO IMPEDIMENTO, CONSOANTE DISPOSTO DO ART. 87, § 1.º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N.º 414/10 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO A JUSTIFICAR O AUMENTO ABRUPTO DO VALOR COBRADO, ÔNUS QUE INCUMBIA À CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL E/OU INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS INOCORRENTES. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrente MARCELO RODRIGO DE ALMEIDA JOSUE postula pela revisão da fatura emitida nos meses de abril, setembro e outubro/2020, concernente ao serviço de fornecimento de energia elétrica, em razão de não corresponder ao real consumo de sua unidade, estando muito superior à sua média mensal, bem como danos morais.

2. Conquanto a empresa Recorrente sustente acerca da legitimidade da cobrança em análise, ao argumento de que se refere a acúmulo de consumo, não merece acolhimento a sua assertiva, na medida em que não restou comprovada a observância a Resolução 414/2020 da Aneel, vigente à época das cobranças.

3. Com efeito, a Resolução 414/2010 da ANEEL autorizava a cobrança em intervalores diferentes nas seguintes hipóteses: a) prévia concordância do consumidor, por escrito; b) leitura plurimensal, observado o disposto no art. 86; c) impedimento de acesso, observado o disposto no art. 87.

4. Não há comprovação de autorização por escrito, a justificar a leitura em intervalo diferente da mensal. A unidade consumidora em questão é situada em zona urbana, não se aplicando a leitura plurimensal prevista no art. 86 da Resolução. E também não há comprovação de impedimento de leitura.

5. Ademais, as faturas objurgadas, de fato, são destoantes do consumo da parte demandante. Com efeito, o relatório acostado no Id. 136824108 comprova que houveram outros períodos em que não houve leitura mensal, sendo que a próxima fatura, emitida mediante “leitura confirmada”, não atingiu, nem de longe, o patamar das cobranças dos meses objurgados nesta ação.

6. O fato é que não restando demonstrado no feito à observância da norma administrativa na Resolução 414/2010 da ANEEL, reputa-se indevida a cobrança em análise, impondo-se a revisão das faturas objurgadas.

7. Todavia, a situação vivenciada pelo consumidor corresponde a mero dissabor que é enfrentado pelas pessoas no cotidiano, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por dano extrapatrimonial, sob pena de banalização do instituto.

8. Ainda que tenha havido cobrança indevida, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, como a inserção do seu nome nos cadastros restritivos de crédito e a suspensão do serviço essencial, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

9. Digno de nota é que também não houve demonstração da tentativa de resolução da celeuma na seara administrativa, não tendo sido colacionado aos autos quaisquer dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente) ou número de protocolo administrativo.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1048947-87.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA POR ACÚMULO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA DO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - PROCEDIMENTO QUE NÃO OBSERVOU OS DITAMES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº. 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA – DÉBITO NÃO INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – PEDIDO DE DANOS MORAIS NÃO ACOLHIDO – OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – PRECEDENTES – RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ, NÃO PROVIDOS.

I - É inadmissível a cobrança de diferença de valores apurados unilateralmente pela concessionária de energia elétrica.

II - A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e nem a interrupção dos serviços.

III- Se o pedido cumulativo de indenização por danos morais foi rejeitado, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

(N.U 1013157-73.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023)

Quanto aos danos morais, a suspensão do serviço essencial decorrente de fatura indevida gera, por certo, o dever de indenizar.

Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal e do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO
IN RE IPSA
. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊ NCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta em desfavor de RGE Sul Distribuidora de Energia S.A. com o fim de obter reparação dos danos morais sofridos pelo autor, por ocasião da suspensão do serviço de energia elétrica em sua residência.

2. Afasta-se o pleito de aplicação da Súmula 283/STJ, porquanto o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão que não admitiu o apelo nobre.

3. A análise do recurso especial não encontra óbice na Súmula 7/STJ, nem se faz necessária a interpretação de norma infralegal, estando preenchido, ainda, o requisito do prequestionamento.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 1/9/2014).

5. No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal estadual, não obstante tenha reconhecido a ilegalidade da suspensão do serviço de energia, concluiu que "caberia ao autor demonstrar que a conduta da concessionária causou-lhe danos de natureza extrapatrimonial, a ensejar reparação pecuniária." (fl. 185), em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.204.634/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). (g.n.)

ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – APONTAMENTO INDEVIDO – APRESENTAÇÃO DE TELAS SISTÊMICAS – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – PROTESTO ILEGALMENTE LAVRADO – CONCESSÃO MEDIDA LIMINAR PARA SUSPENSÃO DO PROTESTO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Deve ser responsabilizada a concessionária de energia elétrica, pelos prejuízos causados ao consumidor, decorrente da cobrança indevida de energia, em virtude de suposto acúmulo de consumo energético.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1027966-03.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO - SUPOSTA IRREGULARIDADE NO CONSUMO - PROVA UNILATERAL – ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE FORMA DESPROPORCIONAL E DESARRAZOADA - REDUÇÃO DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, o que não ocorreu no caso em apreço diante da ausência de laudo pericial.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano. Requisitos presentes no caso.

3. A parte reclamada em seu Recurso Inominado pleiteia o indeferimento dos pedidos declinados na inicial, e, subsidiariamente a redução dos danos morais. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamante), pleiteia o improvimento do recurso inominado, bem como a condenação da parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

4. Analisando detalhadamente os autos, contata-se que a parte reclamante sofreu indevidamente a suspensão no fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de se tratar de recuperação de consumo, conforme demostrado pelos argumentos expostos na sentença atacada, vejamos: (...) “Inicialmente, oportuno registrar que, de forma diversa das alegações de ingresso, as provas apresentadas pela reclamada evidenciaram que a suspensão do fornecimento de energia da UC nº 6/649961-0 ocorreu na data de 24/04/2023 (Id. 123101253 e Id. 123101254) e não na data de 29/04/2023. Ademais, a reclamada destacou que a referida suspensão foi motivada pelo inadimplemento da fatura de consumo referente ao mês 02/2023, no valor de R$ 186,17 (cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos), cujo vencimento ocorreu em 13/03/2023 e ainda, que coincidentemente foi adimplida na data do corte.Tendo em vista que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, entendo que a reclamada, na condição de fornecedora, assume todos os riscos do seu negócio, razão pela qual, deve adotar todas as medidas necessárias para evitar que consumidores como o reclamante sejam prejudicados.No caso, imperioso registrar que, nos termos da “Ordem de Serviço” (Id. 123101254) referente ao corte realizado na data de 24/04/2023, o preposto da concessionária atestou que o cliente havia apresentado os comprovantes de pagamento das faturas correspondentes aos meses de 02 e 03/2023. Com o devido respeito à tese de defesa, entendo que, diante da apresentação dos comprovantes por parte do consumidor, ainda que os pagamentos tenham sido realizados com atraso, o preposto da reclamada, não só por uma questão de mínimo bom senso, mas, precipuamente, para preservar o fornecimento de um serviço essencial a alguém que não mais estava em situação de inadimplência, deveria obstar a realização do corte e reportar imediatamente a questão à concessionária, o que, definitivamente, não foi observado. Logo, considerando que, mesmo diante da apresentação dos comprovantes de pagamento pelo postulante, ainda assim a suspensão/corte da energia foi consolidada, tenho que restou evidenciada uma falha na prestação dos serviços por parte da concessionária ré.Apesar da parte autora não ter sido diligente em apresentar provas de que chegou a solicitar o restabelecimento do serviço após o corte realizado em 24/04/2023, consigno que a tese defensiva de religação à revelia não possui suporte probatório”.

5. Para a configuração do dano moral é necessária a comprovação da violação de algum dos direitos da personalidade (conjunto de atributos essenciais originários, vitalícios, imprescritíveis e absolutos, inerentes à própria pessoa), conforme dispõe o artigo 5°, inciso X, da Constituição Federal.

6. O Dano moral está configurado em razão da interrupção (suspensão) indevida no serviço de energia elétrica sob a alegação de recuperação de consumo (circunstância não provada nos moldes do ordenamento jurídico).

7. Relativamente ao quantum indenizatório, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

8. De suma importância mencionarmos que os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa, princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

9. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

10. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1000069-65.2023.8.11.0086, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023.

11. Sentença reformada para reduzir o dano moral.

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença atacada e REDUZIR o valor arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

13. No mais mantenho a sentença atacada, pelos próprios fundamentos exarados.

14. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios, em razão do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

15. É como voto.

(N.U 1019432-96.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

É consabido que a fixação dos danos morais, não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor arbitrado obedece ao critério da razoabilidade e adequa-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, para manter a sentença incólume.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2024